Tribunal: TJPA
Processo: 0000014-12.2013.8.14.0018
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000014-12.2013.8.14.0018

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

SENTENCIADO: CONSTRUTORA SEABRA LTDA EPP, MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. CONTRATO. OBRAS. EXECUÇÃO PARCIAL. INADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO ENTE PÚBLICO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar parcialmente a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22/06/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar o Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento de valores referentes à prestação de serviços de obras de infraestrutura pela empresa Construtora Seabra LTDA EPP, bem como à indenização por danos morais em razão do inadimplemento contratual pela Municipalidade.

Não havendo recurso voluntário vieram os autos a mim distribuídos para o devido reexame necessário.

O representante ministerial no 2º grau manifestou-se pela ausência de interesse público apto a ensejar sua atuação como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A Construtora Seabra LTDA EPP, vencedora da licitação na modalidade concorrência, celebrou contrato e prestou serviços de execução de obras de infraestrutura em Projetos de Assentamento no Município de Eldorado dos Carajás.

Mesmo após execução parcial do contrato, devidamente medida e atestada pelo fiscal da obra, em observância ao contrato firmado entre as partes, a Municipalidade deixou de adimplir com a contraprestação pecuniária devida à empresa pelos serviços executados, razão pela qual foi interposta a presente ação.

Verifico que o contrato firmado entre as partes (ID 372849), oriundo do edital da concorrência pública nº 001/2010, é claro ao estabelecer que os pagamentos referentes à execução do objeto contratual serão efetivados consoante o projeto básico, após a conclusão de cada etapa e depois de realizadas a medição da obra e lançado o atesto pelo INCRA na nota fiscal/fatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda nacional corrente, por meio de Ordem Bancária para crédito em conta bancária da CONTRATADA, de acordo com o Cronograma físico/financeiro em relação a cada projeto de assentamento constante do Projeto Básico, após a conclusão de cada etapa, depois de realizada a medição da obre e atesto pelo INCRA/MUNICÍPIO na Nota Fiscal/Fatura.

Após acurada análise dos autos, verifico que a Construtora Seabra LTDA EPP, obteve êxito em comprovar a condição de empresa contratada pela Municipalidade, da prestação de serviços parcial e da aceitação das medições pelo Município.

Não obstante a empresa ter efetivado a juntada de apenas uma nota fiscal
[1]
atestada pela Municipalidade via aposição de carimbo e não paga, conforme extratos bancários juntados aos autos
[2]
, reputo que restaram devidamente comprovadas a execução parcial dos serviços e a aceitação das medições pelo município por meio dos relatórios de medição das obras
[3]
juntados aos autos.

Os
relatórios de medição de obra
emitidos pelo município de Eldorado dos Carajás são claros ao descrever a obra realizada, o serviço inicial previsto e o efetivamente executado. A fim de facilitar a visualização elaborei quadro descritivo dos referidos relatórios:

OBRA

SERVIÇO PREVISTO (KM)

SERVIÇO EXECUTADO (KM)

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

43

15,1

RIO VERMELHO

52

50,35

ÁGUA FRIA E ELDORADO

48

49,95

SANTA MARIA DO PONTAL

45

50,6

GAMELEIRA

65

69

BOCA DO LAGO

39

17

TOTAL

292

252

Neste ponto a sentença incorreu em pequeno erro de cálculo. Explico. O juízo
a quo
somou em sua contagem de quilometragem de obras realizadas a tabela apresentada no ID 372850 - Pág. 1 que, na verdade, corresponde à integralidade dos serviços executados pela empresa nos projetos de assentamento cujos relatórios individuais são apresentados em seguida.

Ou seja, a tabela ID 372850 - Pág. 1 representa o total, a consolidação dos serviços executados pela empresa. Referida tabela reúne, portanto, os mesmos projetos de assentamento acima descritos individualmente; e o total da quilometragem exposta corresponde à soma dos PA’s individuais, senão vejamos:

OBRA

SERVIÇO PREVISTO (KM)

SERVIÇO EXECUTADO (KM)

GAMELEIRA
SANTA MARIA DO PONTAL
RIO VERMELHO
ÁGUA FRIA
ELDORADO
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
BOCA DO LAGO

293

252,9

Assim, conclui-se que a empresa executou 86,30% dos serviços inicialmente previstos no contrato.

Ademais, cotejando os valores apresentados nas mesmas planilhas dos relatórios de medição de obra verifico que o valor em reais executado pela empresa também foi superior ao estabelecido no contrato, o que pode ter ocorrido por diversos fatores como repactuação em razão do aumento dos valores dos insumos, celebração de termos aditivos contratuais para adequação da quilometragem das obras etc.

No entanto, sopesando a ausência de apresentação de contestação por parte do Município que, apesar de não induzir revelia, finda por prejudicar sua defesa pela ausência de contraprova dos documentos apresentados pela empresa, esta magistrada não possui outros meios para resolver a lide além da documentação apresentada pela empresa.

Neste sentido, em que pese o acurado trabalho de esquadrinhar todos os valores para ao fim constatar que tanto o percentual de execução das obras quanto o valor a ele correspondente estão equivocados (inferiores ao devido) na sentença, não havendo disposição deste direito pela empresa e devolução da matéria ao 2º grau por meio do recurso cabível, notadamente a apelação, não cabe agravar a situação da Fazenda Pública na presente remessa necessária por força do enunciado da súmula nº 45 do STJ: “No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”

Por fim, da análise dos extratos bancários apresentados pela empresa verifiquei o pagamento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 02/12/2010, creditado pelo Município em quitação à nota fiscal ID 372849 - Pág. 13:

Em transação datada de 31/01/2011, há outra transferência online com número de lote (99015), origem (03245) e número de documento (553245000039897) idênticos à primeira transferência que, na forma declarada pela própria empresa, fora efetivada pelo Município, pelo que concluo que este segundo crédito também fora realizado pelo Município e, portanto, deve ser abatido do valor total devido à empresa arbitrado na sentença ora reexaminada, resultando no total final de R$ 1.318.433,09 (um milhão, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta e três reais e nove centavos).

VALOR ARBITRADO EM SENTEÇA COMO DEVIDO À EMPRESA

VALOR PAGO PELO MUNICÍPIO EM 31/01/2011

TOTAL DEVIDO À EMPRESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTRATO 01/2010

1378433,09

60000

1318433,09

TOTAL

1318433,09

Passo à análise da condenação do Município de Eldorado dos Carajás em danos morais.

Entendo que, de fato, o atraso injustificado no pagamento dos valores devidos pela execução parcial das obras gerou profunda frustação das expectativas da empresa e abalo econômico em suas contas, consoante demonstram os extratos bancários com inúmeras devoluções de cheques sem fundos e cobranças de juros, fatos estes geradores do dano apto a gerar o pagamento de indenização.

Não obstante, em relação ao
quantum
arbitrado, reputo que restou demasiadamente elevado, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, permitindo assim sua revisão.

A jurisprudência colacionada aos autos em sentença trouxe julgado no qual fora arbitrado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais em hipótese que, além do abalo no crédito, gerou situação pré-falencial, fato que não restou demonstrado nos presentes autos.

A empresa não chegou a abrir sua contabilidade ou comprovar por qualquer outro meio que o abalo gerado pelo atraso nos pagamentos tenha comprometido gravemente suas atividades, razão pela qual reputo como justo e adequado o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este apto a atender ao caráter pedagógico sem acarretar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
confirmo parcialmente a sentença
em remessa necessária somente para adequar a condenação do Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento de
R$ 1.318.433,09
(um milhão, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e trinta e três reais e nove centavos) à Construtora Seabra LTDA EPP a título de contraprestação pela realização de obras no contrato 001/2010; e ajustar o
quantum
indenizatório devido a título
de danos morais para o valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), ambos com juros e correção monetária na forma dos temas 810 do STF e 905 do STJ, mantendo o restante da sentença íntegra pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

ID 372849 - Pág. 14

[2]
IDs 372851, 372852, 372853, 372854 e 372855

[3]
IDs 372850

Belém, 24/06/2022